Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-28.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007387-28.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 045.645.501-95 (APELANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ENTREGA DE RELATÓRIO FINAL DE CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS POR
ALUNO
–

EQUÍVOCO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
–

RECEBIMENTO E ANÁLISE DO EXAME SOMENTE APÓS A DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA
–

PROPOSTA DE EMPREGO FEITA EM 2016 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA APENAS EM 2018 – DOIS ANOS DE INÉRCIA
DO ALUNO QUE CONFIGURA NEGLIGÊNCIA NO ACAUTELAMENTO DE SEU PRETENSO DIREITO
–

INCONSISTÊNCIAS DE SUAS ARGUIÇÕES COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA CTPS

–

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NÃO COMPROVADA – DANOS
MATERIAIS
–

VALOR GASTO COM AS SOLENIDADES DE CONCLUSÃO DO CURSO
– DEVER DE
RESTITUIR
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se
, diante d
o erro da instituição de ensino no recebimento e apreciação do Relatório Final de curso entregue pelo aluno
, ele demora dois anos para buscar judicialmente seu direito, a tese de que houve perda de uma chance ao não poder aceitar uma proposta de emprego que exigia o
diploma não
comporta acolhimento
, sobretudo porque demonstra a conduta negligente dele, além de
suas arguições não estarem em consonância com as anotações na sua CTPS.

Comprovado
que o aluno não pôde participar das solenidades de conclusão do curso por culpa da instituição de ensino,
o
valor gasto
nesse ponto
configura danos materiais e
deve ser restituído
.

Alterada substancialmente a sentença, os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos em consonância com o decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
julgada parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

“imponho à requerida a obrigação de fazer consubstanciada no recebimento e avaliação do Relatório Final enviado dia 01/12/2016, em 20 (vinte) dias; após avaliado, caso a autora atinja a nota necessária para a aprovação na matéria, que seja designada a Sessão Solene de Colação de Grau extemporânea, com entrega do Certificado de Conclusão de Curso, no prazo de 20 (vinte) dias. Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). JULGO IMPROCENDENTES OS PEDIDOS de condenação à
indenização por dano material e pela perda de uma chance.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, §3º).
”

A apelante afirma que, antes mesmo do trânsito em julgado, a apelada corrigiu o seu trabalho final e rea
lizou a colação de grau de forma virtual
em 30-10-2023
.

D
iz

que desde 2016 busca a aprovação e a formação no Curso de Contabilidade e que até o ingresso da demanda teve sua vida profissional estagnada
por culpa da apelada.

Sustenta que
em 2017
não

pôde
aceitar
uma promoção na empresa em que trabalha
no cargo de Gerente de
Contabilidade
, conforme Declaração de seu emprega
dor, em que está demonstrado que ela recebia R$2.745,00 e passaria a auferir

R$5.000,00.

Aduz que permaneceu empregada e somente em 1º-7-2022 é que passou a ganhar tal montante.

Ressalta que,
“
sendo constatado que a conduta da instituição de ensino impediu o aluno de obter seu registro profissional e resultou na perda de contrato temporário de emprego para o qual fora selecionado, de se reconhecer a ocorrência de lucros cessantes. A perda da chance de ser efetivado no emprego deve ser indenizada pela subtração da oportunidade
”.

Assevera que, por culpa única e exclusiva da apelada, perdeu comprovadamente a chance de trabalhar como gerente de contabilidade, com o salário de R$5.000,00
, resultando numa perda total de R$33.875,00
(calculados até a propositura da demanda, em novembro de 2018), além da diferença a ser calculada até a conclusão do curso em 13-11-2023
, acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar do vencimento de cada parcela
.

Aponta que, “
a rigor dos argumentos trazidos, muito se assemelhando aos LUCROS CESSANTES, deve ser encarado na espécie vertente como PERDA DE UMA CHANCE, levando, ainda em consideração, que em relação ao período de 7 (sete) anos sem conclusão de curso, não detendo curso superior, restou comprovada nos autos vez que não reside qualquer contestação por parte da demandada”
.

Argumenta que efetuou o pagamento
R$400,00 relativos à
sua participação nas solenidades de finalização da graduação, o que não foi possível
, razão por que tem o direito de ser ressarcido dessa quantia.

Nas contrarrazões, a apelada
a ré/apelada alega que
o cargo que a
autora/apelante
teria perdido é de gerente de contabilidade, sendo exigido o
exame
de
pró
-
eficiência

e que, por isso,
mesmo que ela estivesse apta para colar grau no final do semestre, não tinha condição de exercer a profissão
de contadora em virtude da não realização daquela prova

(ID. 22
8014745
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ingressou com a demanda sob a alegação de que
a primeira vez que
em 25-11-2016
en
caminh
ou o seu Relatório Final no formato errado e, por isso, foi reaberto prazo para no
vo envio,
tendo
entregado

na data certa (em 1º-12-2016), que também não foi aceito
, levando-a a recorrer administrativamente
em 22-12-2016
, cujo Recurso foi indeferido por intempestividade
(registrando como protocolado em 31-1-2017).
Aduz que, por tais razões, foi impedida de colar grau e, com isso, perdeu a oportunidade de ser promovida na empresa
em que estagiou para o cargo de gerente de contabilidade, cujo salário era de R$5.000,00
.

Busca a declaração de conclusão do curso, danos morais
de R$30.000,00, R$33.875,00 referente à perda de uma chance e danos materiais de R$400,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré/apelada o recebimento e avaliação do Relatório Final
apresentado
em 1º-12-2016, no prazo de 20 di
as; com a aprovação, que seja designada sessão solene de colação de grau extemporânea, com
entrega do Certificado de Conclusão do Curso; e condená-la à reparação por danos morais de R$8.000,00.

Em síntese, assim ficou decidido na sentença:

“Reconhecido o envio adequado do trabalho pela parte autora e a ausência de análise do recurso administrativo protocolado tempestivamente, por negligência da instituição de ensino, o pedido de obrigação de fazer consubstanciado em recebimento e avaliação, pela
requerida, do Relatório Final enviado dia 01/12/2016; após avaliado, atingindo a nota necessária para a aprovação na matéria, que seja designada a Sessão Solene de Colação de Grau extemporânea, sendo a requerida compelida a entregar o Certificado de Conclusão de Curso, deve ser reconhecido.”

Como a apelada não recorreu, a sua culpa pelo longo e injustificado atraso na avaliação do Relatório Final da apelante já
é matéria preclusa.

Logo, cumpre apenas averiguar a pretendida condenação da apelada à indenização pela perda de uma chance e
pel
os danos materiais.

A autora/apelante comprovou que em
novembro de 2016
recebeu
uma
proposta
de emprego
para assumir o cargo de gerente de contabilidade
com salário de R$5.000,00
, sendo exigido o certificado
de bacharel em ciências contábeis
a ser entregue até março de 2017
(ID. 228013182).

Confira-se tal documento:

Apesar da existência dessa proposta, verifica-se que, desde o início do problema com a entrega e a avaliação do Relatório
Final, a apelante demorou 2 anos para
ajuizar a Ação, o que demonstra que ela não agiu diligentemente na
defes
a d
o seu pretenso direito, pois o comportamento esperado era o de que, assim que lhe foi feita a proposta de emprego e diante d
a irregularidade de sua situação com relação à aprovação na disciplina em questão,
por culpa da apelada, fosse
buscar meios, inclusive judiciais, como uma Cautelar Antecipada de Provas, por exemplo, para assegurar
o eventual benefício que teria com a conclusão do curso naquele momento.

Desse modo, como ela não se empenhou
na solução da questão
atinente ao Relatório Final exibi
do, não se pode concluir que durante o período de sua inércia, a proposta ainda se manteria, pois na Declaração
está bem claro que a oferta era para o ano de
novembro de
2016
, com possibilidade de apresentação do certificado de ba
charel em ciências contábeis até março de 2017, após o que se deu a extinção da referida proposta.

Ou seja, ainda que na posse do diploma, o fato é que a proposta já tinha expirado, inexistindo qualquer garantia d
e que fosse restabelecida. Daí a premente necessidade de
e
la ter tomado atitude para
dirimir

a questão o quanto antes, o que não fez, j
á que levou dois anos para resolver ajuizar a presente lide.

Nesse ponto, aliás, causa estranheza o fato de a apelante alegar que em 1º-7-2022 é que passou a ganhar
os mesmos valores propostos pela empregadora naquela época.

O que consta de fato em sua CTPS é que de 30-9-2021 a 18-5-2023 assumiu o cargo de gerente de recursos humanos
em que obteve
o salário de R$5.173,62
, como afirma em 1º-7-2022, isto é, quando nem tinha o diploma ainda
, e que de 23-5-2023
a
1º-7-2023, quando já estava de posse do certificado d
a
conclusão do curso de ciências contábeis, continuou no mesmo cargo, porém
em
empresa
diversa
, e com remune
ração menor.
Logo,
há inconsistências nas alegações dela
, as quais fragilizam sua defesa
.

Fica corroborado,
ainda
, que a mera Declaração firmada pelo empregador em
2018 referente
a
uma proposta de 2016
não garantiu que ela assumiria o cargo de gerente de contabilidade até a presente data.

Chama a atenção o fato de a Declaração de emprego prestada pelo representante da empresa
ter sido
firmada em 23-10-2018, ou seja, também dois anos após as irregularidades
relacionadas ao processo de avaliação do trabalho apresentado pela apelante à apelada
, evidenciando que, até mesmo para
se resguardar
quanto à existência da proposta, correu o risco de não
consegui-la
, tendo em vista as ocorrências que podem acontecer em 2 anos (fechamento da empresa, mudança do
empregador
, etc.
).

Da narrativa, não seria razoável que fosse reconhecida a tese de perda de uma chance para o período por ela requerid
o, de sete anos.

No tocante aos danos materiais com as solenidades do término do curso, foram devidamente comprovadas e devem ser restituídas
(ID. 228013176)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
do autor para determinar que a ré
devolva os danos materiais de R$400,00,
com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo.
Diante da sucumbência recíproca, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído em 80% a cargo da ré/apelada e 20% a cargo da autora/
apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024